Tribunal: TJDFT
Processo: 0009309-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009309-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme ofício expedido pela COORPRE, constante no ID 78314577, verificou-se o adimplemento integral do requisitório expedido em favor de EDSON VILASBOAS. A parte exequente declarou ciência acerca da quitação do crédito, consoante ID 78832050. Por sua vez, o Distrito Federal, quedou-se inerte (ID 79408899). Ante o pagamento e as informações prestadas pela COORPRE, declaro extinta a presente execução em face de EDSON VILASBOAS. Aguarde-se o pagamento dos requisitórios oriundos desta execução expedidos em favor de EDNA RICARDA JOSE DE OLIVEIRA, EDVA PAULA MONTEIRO DA COSTA, sucessora de ELI DE OLIVEIRA, EDVALDO SOUSA PEREIRA, ELAIR LOPES ALCANTARA GOMES, EDUARDO GOMES RODRIGUES, ELI RODRIGUES JAQUES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários). Brasília, 8 de janeiro de 2026. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR